Tribunal: TJSP
Processo: 2176471-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Falência. Decisão que atribuiu ao administrador judicial o ônus de remunerar perito e avaliador. Agravo de instrumento.

A remuneração dos auxiliares do juízo, nos processos falimentares, caberá ao devedor ou à massa falida (art. 25 da Lei 11.101/05), uma vez que os profissionais que neles atuam exercem sua atividade em razão do devedor e em seu benefício.

Inexistência de previsão legal

Ementa:
Falência. Decisão que atribuiu ao administrador judicial o ônus de remunerar perito e avaliador. Agravo de instrumento.

A remuneração dos auxiliares do juízo, nos processos falimentares, caberá ao devedor ou à massa falida (art. 25 da Lei 11.101/05), uma vez que os profissionais que neles atuam exercem sua atividade em razão do devedor e em seu benefício.

Inexistência de previsão legal que obrigue o administrador judicial a arcar com tais encargos.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante WALTER BARRETTO D ALMEIDA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL), é agravado JLB PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA. - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA
NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.173 – JM - 2/7
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo ? 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. Tiago Henriques Papaterra
Limongi
Agravante: Walter Barreto D'almeida
Agravada:
JLB Projetos e Construções Ltda. ? Falida

VOTO No 21.173
Falência.
Decisão
que
atribuiu
ao
administrador judicial o ônus de remunerar
perito e avaliador. Agravo de instrumento.
A remuneração dos auxiliares do juízo, nos
processos falimentares, caberá ao devedor
ou à massa falida (art. 25 da Lei
11.101/05), uma vez que os profissionais
que neles atuam exercem sua atividade em
razão do devedor e em seu benefício.
Inexistência de previsão legal que obrigue o
administrador judicial a arcar com tais
encargos.
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.173 – JM - 3/7
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez nestes autos,
ausente pedido liminar, assim sumariei a discussão recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão do ilustre Juiz de
Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca
da Capital, Dr. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI,
que, nos autos de falência de JLB Projetos e Construções Ltda.,
atribuiu ao administrador judicial o ônus de remunerar peritos na
falência, verbis:
'No que tange aos honorários do Administrador Judicial, tendo como
balizas o tempo de duração do processo, a capacidade de pagamento
da massa e a qualidade dos serviços prestados pelo auxiliar do juízo,
fixo-os em 5% do ativo realizado.
Consigno que a remuneração em questão abrange os honorários do
Administrador e da equipe de auxiliares que funcionaram no
processo (avaliadores e perito). Caberá ao Administrador a destinação
dos montantes que entenda cabíveis para seus auxiliares.
Intimem-se.' (fl. 17).
Agrava o administrador judicial argumentando, em síntese, que (a) os
peritos contador e avaliador que atuam no processo de falência não
são seus contratados, ainda que por ele indicados; (b) os honorários
do administrador judicial não são de repartir-se com os demais
auxiliares da Justiça; (c) inexiste preceito legal que autorize deduzirem-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.173 – JM - 4/7
se dos honorários do administrador as verbas devidas a demais
auxiliares.
Requer prioridade na tramitação do recurso, nos termos do art. 71 da
Lei no 10.741/03, tendo em vista contar 86 anos de idade.
Requer o provimento do agravo para reforma da r. decisão recorrida,
reconhecido ser obrigação da massa o pagamento de honorários aos
peritos contador e avaliador.
É o relatório.
Primeiramente, fica deferido o pedido de prioridade na tramitação,
pois está comprovado (fl. 6) que o agravante preenche os requisitos
necessários (art. 1.048, inciso I, do CPC, combinado com o art. 71, da
Lei o 10.741/03).
Anote-se.
Prosseguindo, ausente pedido liminar e não sendo o caso de
contraminuta, desde logo à douta P.G.J.
Intimem-se.” (fl. 24/26).
Parecer da douta P.G.J., de lavra do Exmo.
Sr. Procurador de Justiça, Dr. LUIZ SALES DO NASCIMENTO,
pelo provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.173 – JM - 5/7
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada.
O art. 25 da Lei 11.101/05 dispõe sobre a
remuneração do administrador judicial e de seus auxiliares no
processo falimentar:
“Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas
relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas
eventualmente contratadas para auxiliá-lo.
Ou seja, é do devedor ou da massa falida a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários dos profissionais
contratados para auxiliar o administrador judicial no exercício de sua
função.
Deve-se levar em consideração que os
profissionais indicados pelo administrador judicial, nos processos
falimentares, exercem sua atividade em razão do devedor e em seu
benefício.
Mais, entre as atribuições inerentes ao
encargo de administrador judicial, embora seja possibilitada a
contratação de avaliadores para auxiliá-lo (art. 22, III, h, da LREF),
inexiste previsão legal que a remuneração destes seja ônus daquele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.173 – JM - 6/7
Copio, nessa linha, trecho do bem lançado
parecer:
“De fato, não se encontram entre as atribuições do Administrador
Judicial, elencadas no artigo 22, inciso I, alíneas 'a'usque 'i', nem nos
demais dispositivos legais que cuidam do assunto, o de valorar o
trabalho de seus auxiliares, nem de subtrair valores de seus
honorários, para realizar tais pagamentos.
Trata-se de decisão ínsita à atividade judicante, que não pode ser
delegada a particulares, ainda que no exercício de um múnus público.
Consultando os autos do processo de origem, e analisando a
complexidade dos trabalhos executados, bem como os valores
praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes,
é de se encampar o alvitrado pelo DD. Promotor de Justiça de
Falências, Doutor Otávio Joaquim Rodrigues Filho, que assim se
manifestou em parecer encartado eletronicamente à f. 2370 e
subsecutivas, no item IX, in verbis:
'IX- Fls. 2314 - Acerca da pretensão de honorários dos auxiliares da
massa, pleiteou o Administrador Judicial sua remuneração em
PROMOTORIA
DE
JUSTIÇA
DE
FALÊNCIAS
E
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDUCIAL R$ 66.435,30, a do contador
em R$ 30.000,00 e a do avaliador em R$ 25.000,00, como já constava
no pedido de fls. 2.305. Ante o tempo de exercício das funções e os
trabalhos que foram desempenhados até agora, pela fixação dos
honorários do Administrador Judicial em 5% do ativo realizado da
massa falida, bem como 2,5% ao Contador e 2% ao perito avaliado.'
(...)”. (fls 32/33).
Isso posto, como dito, reformo a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176471-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.173 – JM - 7/7
agravada.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator